Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702037-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE LINS DUARTE REQUERIDO: RAISSA ALVES FERNANDES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Carta Testemunhável apresentada por BRUNO HENRIQUE LINS DUARTE, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de sigilo dos autos, por entender que a hipótese não se enquadra em nenhuma das espécies de cabimento previstas no artigo 593 do Código de Processo Penal. (fls. 96/97). Alega o recorrente que “foi absolvido das imputações tecidas nos presentes autos, bem como que em razão do mesmo seguir carreira funcional pública e politicamente exposta, teria o direito, com fundamento no direito ao esquecimento, de ver deferida a decretação de sigilo dos autos”. Pontua que todo indivíduo tem direito à vida privada (privacidade), intimidade e honra e que o direito ao esquecimento é corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, invoca aplicação do enunciado Sumular no 531 do eg. Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque não existe interesse público atual na divulgação da informação. Requer, com isso, o provimento do recurso para que seja autorizado o processamento do Recurso de Apelação interposto e determinada a decretação de sigilo dos autos de no 0751310-57.2018.8.07.0016. É o relatório. Decido. É de se registrar que a Carta Testemunhável é recurso destinado a provocar o conhecimento ou processamento de outro recurso pelo Tribunal, que teria sido equivocadamente obstado pelo Juiz. Caberá contra decisão que julga inadmissível a interposição de determinado recurso, por qualquer motivo. No entanto, sobre o tema, esclarece Ada Pelegrini Grinover que é remédio de caráter subsidiário. Só será viável o uso da carta quando inexistir outro meio de impugnação das decisões de não recebimento ou não seguimento do recurso (...) Nos casos de não acolhimento de embargos declaratórios e de embargos infringentes nos tribunais, os regimentos, em regra, possibilitam o uso de agravo, ficando, portanto, impedida a via da carta testemunhável (Recursos no Processo Penal, 7a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 162). No mesmo sentido, Eugênio Pacelli de Oliveira leciona que: “A Carta Testemunhável, antiquíssima, é um recurso de pouquíssima utilização prática. Dirige-se contra a decisão que denega recurso interposto (art. 639, I, CPP), ou que impede o seguimento daquele admitido (art. 639, II, CPP). Entretanto, somente será cabível quando a lei não previr expressamente outra modalidade recursal. Contra a denegação de apelação, por exemplo, cabe recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, XV, do CPP. Contra a decisão que não admite recurso extraordinário ou especial, cabe agravo de instrumento (art. 28, Lei no 8.038/90). Assim, a Carta dirigia-se, basicamente, contra a denegação do recurso em sentido estrito” (Curso de Processo Penal, 20a edição, Editora Atlas, p. 994). No caso, contra a decisão que não conheceu de Recurso de Apelação (fls. 96/97), caberia a interposição de Recurso em Sentido Estrito, previsto expressamente no artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal. Quanto ao ponto, Renato Brasileiro Lima, pontifica que: “(...) em regra, o recurso adequado contra a decisão que denegar recurso interposto ou obstar sua expedição é a carta testemunhável, nos termos dos incisos I e II do art. 639 do CPP. Todavia, contra a decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta, o inciso XV do art.581 prevê o cabimento de recurso em sentido estrito. A apelação é denegada quando verificada a ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. Apesar de tais pressupostos serem analisados tanto pelo juízo a quo quanto pelo juízo ad quem, é evidente que a hipótese de cabimento do RESE prevista no art. 581, XV, do CPP, destina-se apenas à impugnação da denegação da apelação pelo juízo a quo”. (Código de Processo Penal Comentado, 5a edição, Editora Juspodivm, 2020, p.1492). Feitas essas ponderações e dentro do contexto dos autos, verifica-se que a presente Carta Testemunhável, por ter natureza de recurso subsidiário, tão somente seria cabível quando não houvesse outro meio de impugnação contra a decisão resistida. Na espécie, conforme previsão no artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, contra a decisão resistida caberia a interposição de Recurso em Sentido Estrito. Nestes termos, o processamento da presente Carta Testemunhável deve ser prontamente obstado, em face da manifesta inadequação da via eleita. Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo perfilhado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça: A carta testemunhável é instrumento processual de nítido caráter subsidiário, destinado a corrigir o equívoco decorrente da denegação de recurso ou de negativa de seu seguimento. Havendo, contudo, meios de impugnação do entrave à insurgência, não deve ser conhecida a carta. (HC 138.427/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012); PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU APELAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO-CONHECIMENTO. UNÂNIME. Se há previsão de recurso estrito contra a decisão que deixa de receber o apelo (art. 581, XV do CPP), incabível, na espécie, a Carta Testemunhável, cuja viabilidade está condicionada à inexistência de outro meio de impugnação das decisões de não recebimento de recurso. (Acórdão 272221, 20060020129887CTM, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/6/2007. Pág.: 100). Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso em razão de sua inadmissibilidade, o que faço com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de abril de 2021 16:08:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora